Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADAS. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 5.470,33.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade de transações bancárias efetuadas em seu cartão de crédito; a condenação do Banco réu ao pagamento, em dobro, dos seguintes valores: R$ 3.100,39, referentes a compras não realizadas por ele no período de janeiro a junho de 2023; R$ 7.244,89, referente aos encargos das faturas do cartão de crédito de 11/05/2023 e 11/06/2023, já quitadas; R$ 595,38, correspondente à transações lançadas em sua conta corrente, além da condenação do réu à obrigação de fazer consistente em revisar a fatura de 11/07/2023, excluindo as cobranças indevidas. Informou que é titular de um cartão de crédito administrado pela instituição bancária requerida e, no dia 11/04/2023, ao analisar as suas faturas e os extratos de sua conta bancária, identificou várias transações não realizadas por ele, no valor total de R$ 10.940,66. Alegou que entrou em contato com o banco, entretanto, ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ingressou com a presente ação, esclarecendo que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55112560). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55112564).
4. Em suas razões recursais, o banco sustentou que as movimentações bancárias partiram do próprio aparelho celular do recorrido, com autenticação confirmada. Alegou que as transações foram realizadas mediante uso de senha pessoal, de forma que ausente ato ilícito e falha na prestação do serviço. Aduziu que as operações realizadas não fugiriam ao padrão de gastos do recorrido. Defendeu que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva do recorrido e/ ou de terceiros e, por consequência, não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a restituição determinada.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de falha na prestação de serviços e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. A Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, o que não foi verificado no caso.
8. Na hipótese, a impugnação apresentada pelo banco, não foi comprovada por meio documental, uma vez que as telas sistêmicas que poderiam apontar a alegada inocorrência de erro por parte da instituição (trazendo os números de série e ID do aparelho utilizado para a realização das transações questionadas, se foram efetivadas com ou sem a aposição de senha pessoal, se foram realizadas de forma presencial ou virtual, entre outros dados) apresentadas juntamente com a contestação de ID 55111993 (pgs. 11/16), estão totalmente ilegíveis.
9. Nesse quadro, apesar de o recorrente afirmar que as transações contestadas foram realizadas por meio de “um aparelho devidamente autorizado pelo titular e, para confirmação de todas as operações, também é exigido a confirmação da senha de 4 dígitos” (ID 55112008 - pg. 6), não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.